Tribunal: TJSP
Processo: 1000019-17.2021.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação de prestação de contas. Segunda fase. Pretensão de responsabilização solidária dos membros do conselho. Descabimento. Ausência de denunciação da lide no momento oportuno. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Contas apresentadas pelo réu após intimação. Impugnação da parte autora. Necessidade produção de prova pericial para a verificação da correção das contas

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação de prestação de contas. Segunda fase. Pretensão de responsabilização solidária dos membros do conselho. Descabimento. Ausência de denunciação da lide no momento oportuno. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Contas apresentadas pelo réu após intimação. Impugnação da parte autora. Necessidade produção de prova pericial para a verificação da correção das contas apresentadas. Inteligência do artigo 550, § 6o, do Código de Processo Civil. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.